Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0739972-97.2019.8.07.0001, proposta por MARIA MADALENA ALVES GUIMARÃES em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento do plano de saúde sem a imposição de carência. Em suas razões recursais, discorre sobre sua característica de autogestão e sobre a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a agravada teve seu plano cancelado em razão de um histórico de inadimplência. Defende que o débito permaneceu em aberto por mais de 60 dias. Discorre sobre as negociações anteriores de parcelamento da dívida. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na origem. Comprovante de recolhimento das custas no id 14118991. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil ora em vigor e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. De fato, aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade supradita, que têm um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio, por não ter o intuito de lucro. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, é necessária a manutenção da decisão agravada até o melhor esclarecimento dos fatos. Ao contrário do que alega a agravante, a justificativa apresentada por escrito à beneficiária para cancelamento do plano não consistiu no inadimplemento de uma mensalidade (ainda que decorrente de acordo realizado para pagamento de dívida anterior), mas da impossibilidade de permanência em razão de sua condição de pensionista (documento de id 14118992 - Pág. 23). Informou a agravante na oportunidade: Visto que a senhora, não tinha plano da GEAP junto ao servidor na época do cancelamento mediante ao falecimento, é vedado o retorno ao plano da GEAP na condição de pensionista Co-patrocinada, uma vez que, conforme as normas vigentes, somente é possível realizar a adesão ou retorno do pensionista de servidor que se encontrava ativo na data do falecimento do titular e tenha sido cancelado em razão do óbito deste servidor. Atenciosamente, GEAP Portanto, considerando que a suposta impossibilidade de permanência no plano como pensionista co-patrocinada foi a justificativa apresentada formalmente, é imprescindível apurar se houve de fato o inadimplemento alegado somente no agravo de instrumento (sobretudo porque a causa de pedir contida na petição inicial fundava-se na resposta então apresentada pelo plano de saúde). Enquanto não viabilizada a instrução probatória e o exercício do contraditório, impõe-se a manutenção no plano de saúde para evitar dano irreversível à agravada. Se, por ocasião da sentença de mérito, for verificada a idoneidade dos fundamentos para efetuar o cancelamento, poderá a agravante buscar a reparação do prejuízo financeiro que a efetivação da tutela de urgência lhe causou (artigo 302 do NCPC). Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator